Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, nos termos do art. 487, inc. I, do estatuto processual, ante a rejeição da segurança postulada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]- ID 66781896 – Processo n. 0702402-89.2020.8.07.0018